Tribunal: CARF
Processo: 16682.900624/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900624/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Presentes os enfrentamento e a fundamentação de decisão proferida pela DRJ,
descabe se falar em nulidade do acórdão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DIPJ COM APURAÇÃO
DE IRPJ A PAGAR. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para retornar
o processo à Unidade de Origem para emissão de despacho decisório complementar, nos termos
do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900624/2016-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade julgadora de 1a instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi apresentado pedido de restituição (PER, de no 37277.90493.231213.1.2.02-
0005, e-fls. 78/81) de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de
2008, no valor de R$ 266.783,87, indeferido, conforme Despacho Decisório (DD, de e-fls. 86) de
que se cientificou o Contribuinte em 23/05/2016 (e-fls. 92). Na análise do referido pedido, foram
detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação (e-fls. 82/85), não saneadas pelo sujeito
passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas, constatou-se que não foi apurado
saldo negativo, uma vez que na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER consta imposto a pagar:
• Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 266.783,87;
• Valor do imposto a pagar na DIPJ (código de receita 2089, pertinente ao lucro
presumido): R$ 32.270.293,08.
3.

Irresignado, em 22/06/2016 (e-fls. 2), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/11), onde, resumidamente, argumenta o que segue.
3.1.

Alega que, com base nas informações “(...) extraídas do despacho decisório, resta
claro que a SRFB entendeu que para o pedido de restituição da REQUERENTE ter validade,
necessário seria que sua DIPJ espelhasse o mesmo valor a restituir que consta na PER/DCOMP”.
3.2.

No entanto, entende que, ao decidir dessa forma o Fisco “(...) fez prevalecer a
análise formal de uma obrigação acessória da REQUERENTE, em detrimento do princípio da
verdade real, que, sabidamente, rege o processo administrativo tributário”.
Do princípio da verdade real
3.3.

Afirma a contribuinte que a Autoridade Fiscal a quo, equivocadamente, fiou-se
“(...) em supostos equívocos (meramente formais) encontrados nas obrigações acessórias da
contribuinte, ora REQUERENTE, a fim de, a partir disto, poder respaldar o indeferimento do
pedido de restituição formulado pela TAG em PER/DCOMP”. Assim, continua, “(...) não há
dúvida de que deve ser apreciado todo e qualquer documento, desde que aceito pelo direito e
revestido das formalidades legais (do que é exemplo a escrita contábil da TAG), como forma de
viabilizar a pretensão restituitória da REQUERENTE”. Menciona jurisprudência deste Conselho.
Da existência de crédito a compensar
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

3.4.

Ressalta que no processo de revisão de apuração do IRPJ referente ao 4o Trimestre
do ano de 2008 não utilizou a totalidade do crédito advindo das retenções do IRPJ. Afirma que
“(...) utilizou o montante de R$ 1.563.781,21, correspondente ao IRPJ retido na fonte,
informação que está declarada na Ficha 14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido) da DIPJ, quando o correto seria R$ 1.922.406.46”. Quando “(...) da confecção da
DIPJ (em 2009), foi detectada essa inconsistência e, como consequência, a existência de crédito
no valor de R$ 266.783,87, em virtude da já mencionada utilização a menos da dedução
correspondente ao IRPJ retido na fonte”. De acordo com tabela por si elaborada:

Do pedido
3.5.

Por todo o exposto, a empresa requer a procedência da manifestação de
inconformidade, no sentido de que: (i) seja a restituição seja deferida; (ii) caso assim não seja
entendido, que o julgamento seja convertido em diligência, com o objetivo de comprovar a
existência de valores a compensar; e (iii) seja sustado quaisquer atos tendentes à cobrança e a
inscrição em Dívida Ativa de qualquer valor até ulterior decisão definitiva desta Manifestação de
Inconformidade, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-61.262 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 11/12/2017 (e-fls.
96/103), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/09/2018 (e-fls. 107), cuja ementa se
reproduz:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ. DIPJ COM APURAÇÃO DE IRPJ A
PAGAR. INCOMPATIBILIDADE.
Constatada a inexistência de saldo negativo apurado, uma vez que na DIPJ
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER consta imposto a
pagar, não é possível o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de diligência
quando considerá-la prescindível para a solução da lide.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 18/10/2018 (e-fls. 109), o Contribuinte apresentou recurso
Voluntário (e-fls. 111/118), em que, sinteticamente, requer (i) a nulidade da decisão, eis que
“[...] apegando-se a questões meramente formais, a DRJ agiu em verdadeiro error in
procedendo”; e (ii) repisa as razões de mérito expendidas em sede de Manifestação de
Inconformidade, inclusive no que respeita à conversão do julgamento em diligência.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 107 e 109), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: BUSCA DA VERDADE REAL
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou acerca da matéria:
“24. Em sua defesa, a empresa argumenta, resumidamente, que deve prevalecer o
princípio da verdade material, no sentido de que não deve ser considerada a
DIPJ apresentada, mas sim os documentos e cálculos trazidos por ela juntamente
com a manifestação de inconformidade.
25. É certo que no processo administrativo o julgador não pode se contentar
apenas com a verdade formal, ou seja, aquela verdade que resulta das provas e
alegações trazidas aos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal dever atribuído
ao julgador, não pode ser estendido para além dos limites do rito procedimental.
A rigor, a verdade material está associada ao poder do julgador de ir para além
das versões de fato defendidas pelas partes com base nas provas que produziram
tempestivamente.
(...)
27. De outro lado, trata-se aqui, também, de compulsar outros princípios de igual
monta, como os da razoável duração do processo e do duplo grau de jurisdição,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

corolário este da ampla defesa (é que a apresentação de provas apenas junto à
segunda instância, por exemplo, suprimiria a manifestação da primeira instância,
o que fere uma das próprias razões de ser do duplo grau), bem como o de tutelar
o objetivo de que o processo não seja utilizado como meio de dilação injustificada
do litígio (que é o que se pode ter com a eliminação da restrição temporal à
produção de provas e a conseqüente possibilidade, muito concreta, de se ter a
entrega de provas colocada como questão de oportunidade e conveniência para
as partes).
(...)
29. No presente caso, a origem do crédito pleiteado seria, conforme indicado no
PER no 37277.90493.231213.1.2.02-0005, ‘saldo negativo de IRPJ’ do 4o
trim/2008.
30. A DIPJ/2009 (ano-calendário 2008) foi apresentada na forma de apuração do
Lucro Presumido, em 30/06/2009:
(...)
32. Veja-se que na referida declaração consta um saldo a pagar de IRPJ no valor
de R$ 32.270.293,08, ou seja, não há saldo negativo.
33. O referido valor a pagar é confirmado pela única DCTF apresentada pela
empresa relativa ao período:
34. Ressalte-se ainda que em 01/10/2015 (fl. 085) a contribuinte foi cientificada
do Termo de Intimação de folha 083, o qual informa a inexistência do saldo
negativo em questão e solicita providências por parte da empresa:
35. Entretanto, a interessada permaneceu inerte, não regularizando nenhuma das
declarações em comento.
36. Outrossim, não é possível superar todos estes problemas, ou ainda, quebrar
vários ritos procedimentais em nome da verdade material, mesmo porque, os
cálculos e demonstrativos trazidos pela contribuinte estão equivocados.
(...)” (grifou-se).
8.

A investigação dos fatos deve trazer aos autos o que realmente ocorreu, devendo a
Administração aplicar a lei verificando o seu suporte fático. As partes trazem suas provas e o
julgador as examina, podendo requerer outras se julgar necessário. Porém, seu poder instrutório é
definido pelos limites da lide formada nos autos. A questão em análise não envolve a busca de
novas provas que possam demonstrar o direito creditório que foi requerido pelo Contribuinte e
que ocasionou este litígio – aliás, quando buscadas, a própria Interessada não se manifestou nos
autos na fase instrutória do processo. Assim, como visto, não existe questão probatória a ser
analisada nesse aspecto para que se possa invocar o princípio da verdade material.
9.

Pelo exposto, neste tópico, constatado que a Autoridade Julgadora de piso
enfrentou a questão, fundamentando sua decisão, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

“[...] apegando-se a questões meramente formais, a DRJ agiu em verdadeiro error in procedendo
dando azo à nulidade da decisão”. Se o quanto decidido está correto ou não, é matéria de mérito,
a seguir analisada.
DIREITO CREDITÓRIO E PEDIDO DE DILIGÊNCIA
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou acerca da matéria:
“(...)
38. Para que se obtenha um saldo negativo em determinada data é necessário que
as estimativas pagas até então, somadas às mais diversas retenções na fonte do
referido período, sejam maiores que o imposto/contribuição apurada naquela
data.
39. No presente caso, mesmo se considerássemos o total de retenções na fonte
(linha 31 da ficha 14A) como R$ 1.922.406,46, não teríamos como resultado um
saldo negativo. Continuaríamos com IRPJ a pagar:

40. Em tal hipótese, a empresa deveria retificar a DIPJ e a DCTF do período e
apresentar um PER pleiteando ‘Pagamento Indevido ou a Maior’ (calculado e
confessado R$ 31.911.667,83 e recolhido R$ 32.270.293,08).
41. Entretanto, não é possível aceitar todas essas correções nesta fase
processual” (grifou-se).
11.

A Súmula CARF no 168 prescreve que “[m]esmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar
a análise do direito creditório”. No caso, como visto, a Autoridade Julgadora a quo admite a
existência da retenção na fonte alegada pela Recorrente; não reconhece o direito creditório,
todavia, face a seu entendimento de que o PER deveria ser retificado para tanto1. O entendimento
contraria o referido enunciado sumular, como se vê da ementa de um dos acórdãos que lhe
servem de substrato:

1 Entendimento que contraria, também, o enunciado sumular no 175 do CARF, que admite a transmudação da
natureza do direito creditório, em prestígio à verdade material: "[é] possível a análise de indébito correspondente a
tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e
informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)".
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900624/2016-11

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar
à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto” (Ac. no 1401-
004.022, s. 13/11/2019, Rel. Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves).
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar de
nulidade, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o erro na formulação do
pedido de restituição e afastar o óbice de necessidade de retificação do PER/DComp
apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, proferindo-se Despacho Decisório
complementar, franqueando ao Contribuinte a possibilidade de prestar informações e/ou retificar
declarações, retomando-se, a partir daí, o rito processual ordinário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital